Tribunal: CARF
Processo: 11128.725285/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.725285/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.174 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
DEEPSEA - AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/09/2008, 12/11/2008, 02/12/2008
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO PARA REGISTRO DOS DADOS
DE EMBARQUE.
Em face da aplicação do princípio da retroatividade benigna, deve ser aplicado
o prazo de sete (sete) dias previsto na IN RFB no 1.096/2010 para registro dos
dados de embarque, mesmo que para fatos ocorridos antes da publicação deste
ato normativo.
CONTAGEM
DE
PRAZO.
TERMO
INICIAL.
INCLUSÃO
DA
DECLARAÇÃO.
Na hipótese de o registro da Declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do
território nacional, em razão da retroatividade da IN RFB no 1.096/2010 aos
fatos geradores versados nos autos, o termo inicial para contagem do prazo
para cumprimento da obrigação acessória de registro de dados do embarque
recai sobre o dia de inclusão daquela Declaração no SISCOMEX.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração, os quais deverão estar instruídos com todos
os termos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito, sob pena de nulidade daqueles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.725285/2013-06
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.174 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725285/2013-06

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura
Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva, Ricardo Piza di Giovanni, Marcos
Antonio Borges (Presidente).
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a agência de navegação denominada
DEEPSEA - AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA teria deixado de informar os dados do embarque
referente às seguintes Declarações de Despacho de Exportação-DDE, conforme quadro abaixo,
cujos dados foram extraídos do acervo de documentos contido nos autos, dentro do prazo
máximo de 7 (sete) dias em relação ao registro das mesmas Declarações, como estaria previsto
no art. 37, § 2o, da IN SRF no 28/1994, alterado pela IN SRF no 1.096, de 13/12/2010, que teve
efeitos retroativos por ser mais benéfica ao contribuinte.
No DDE
Embarcação
Data do Embarque
Registro DDE
Registro de Dados
do Embarque
2081029074/0 PERTIWI
23/08/2008
Sem informação
23/09/2008
2081317477/5 VALLE BIANCA
26/10/2008
Sem informação
12/11/2008
2081322973/1 VALLE BIANCA
28/10/2008
Sem informação
12/11/2008
2081322982/0 VALLE BIANCA
28/10/2008
Sem informação
12/11/2008
2081323057/8 VALLE BIANCA
28/10/2008
Sem informação
12/11/2008
2081391816/2 VALLE BIANCA
28/10/2008
Sem informação
02/12/2008

Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega-se, em resumo:
1.
Ilegitimidade do autuado para figurar no polo passivo do lançamento de
ofício;
2.
Incompatibilidade do prazo para registro do embarque da carga no
SISCOMEX (7 dias) em relação aquele previsto para a conclusão do DDE (10
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.174 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725285/2013-06

dias), uma vez que aquela primeira informação somente pode ser exigida após a
conclusão do citado DDE. No caso, os próprios Despachos teriam sido
concluídos após a realização dos embarques, face ao que se imporia o
cancelamento do lançamento de ofício;
3.
Ausência de intenção do impugnante de causar lesão ao Fisco; e
4.
Ocorrência de denúncia espontânea.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, a primeira instância
de julgamento decidiu pela improcedência do recurso administrativo mencionado, sob os
fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
1.
A autuada seria parte legítima para figurar no polo passivo da autuação,
tendo em vista que, na qualidade de transportadora/agente marítimo, apresentar-
se-ia como responsável pela prestação de informações prevista no art. 107, IV,
alínea e, do Decreto-lei no 37/66.
2.
A aplicação da multa possuiria caráter objetivo, ou seja, o simples
descumprimento de prazo para a prestação de informações enseja a sua exigência;
3.
A denúncia espontânea da infração, no caso de descumprimento de
obrigações acessórias, não possuiria o condão de afastar a responsabilidade
atribuída ao respectivo sujeito passivo;
4.
Com referência às arguições de violação aos princípios constitucionais e
ilegalidade, tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário,
5.
A perda de prazo se deu pela inclusão das informações no SISCOMEX em
referência em tempo posterior ao estabelecido em ato normativo legal.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
06/10/2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Na sequência, em 03/11/2020, apresentou Recurso Voluntário, conforme Termo de
Solicitação de Juntada, também anexado aos autos.
As razões recursais resumem-se, em termos gerais, a 1. Aplicabilidade do
benefício da denúncia espontânea ao caso; 2. quanto ao mérito, também em reprodução ao já
colocado em fase de impugnação, a impossibilidade de manutenção das infrações, uma vez que o
registro do embarque somente poderia ser exigido a partir da conclusão do DDE pelo exportador.
São esses os fatos que se tem a relatar, em síntese.
Voto
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.174 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725285/2013-06

Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro dos dados de
embarque de mercadoria em exportação, a posteriori do prazo de 7 (sete) dias fixado em ato
normativo emitido pela RFB, de acordo com o quadro reproduzido, antes, no relatório.
Feitas essas primeiras colocações, passo à análise dos itens que consubstanciam a
defesa, apresentados no Recurso Voluntário.
1. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera
deste Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à espécie.

2. Da aplicação ao caso da Solução de Consulta Interna – SCI COSIT no
8/2008
No caso em análise, a fiscalização aduaneira identificou 6 (seis) ocorrências, que
entendeu ensejar a aplicação de 6 (seis) penalidades por prestação da informação requerida de
maneira extemporânea, assim descritas no AI e anexo:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.174 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725285/2013-06

Com efeito, no sentido de dirimir situações como a que se apresenta (várias
ocorrências para uma mesma embarcação, com embarque na mesma data), já previra a Solução
de Consulta Interna SCI COSIT no 8/2008, ato emanado da própria RFB, o qual se amolda com
justeza à espécie, parcialmente transcrito abaixo:
14.

O segundo ponto a ser observado, é no que diz respeito a qual
ação, ou no caso em estudo, qual a omissão deve ser penalizada com a multa
referida no item 13. A Coana questiona se se aplica ao caso o comando do art.
99 do Decreto-lei no 37, de 1966, que trata da aplicação e graduação das
penalidades, que assim dispõe:
Art.99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações
pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações
não forem idênticas.
15.

Como se pode perceber, o art. 99 do Decreto-lei no 37, de 1966,
trata da cumulatividade de infrações, quando praticadas pela mesma pessoa. No
presente caso, não temos duas infrações e sim e tão-somente uma única
infração: não prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.174 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725285/2013-06

sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

15.1. Assim, não cabe a aplicação do art. 99 do Decreto-lei no 37,
de 1966, para sanar a dúvida apresentada.
16.

. Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não
prestada, sobre cada uma das declarações de exportação, geraria uma
multa de R$ 5.000,00 ou se a multa seria pelo descumprimento de
obrigação acessória de deixar o transportador de informar os dados sobre
a carga, como um todo, transportada. Ora, o transportador que deixou de
informar os dados de embarque de uma declaração de exportação e o que
deixou de informar os dados de embarque sobre todas as declarações de
exportação cometeram a mesma infração, ou seja, deixaram de cumprir a
obrigação acessória de informar os dados de embarque. Nestes termos, a
multa deve ser aplicada uma única vez por veículo transportador, pela
omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo
estipulados.

Portanto, é dizer, para aplicação da penalidade debatida (deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada ou sobre as operações que execute), deve-se
ter em foco o embarque da carga transportada considerada globalmente, uma única vez por
veículo transportador, cabendo, a princípio, redução da multa regulamentar de R$ 30.000,00 para
R$ 15.000,00 (3 ocorrências X R$5.000,00), por se tratar a situação descrita no AI e anexo de
única infração, em consonância com o disciplinado na SCI COSIT no 08/2008.
Refiro-me à expressão cabendo, a princípio porque o prosseguimento da análise
do Recurso passa pelo filtro de mais um item, de relevância fundamental para o deslinde da
questão tratada nos autos. Passo a ele, então.

3. Dos prazos para Registro do DDE e Informação do Embarque de Carga
em Exportação
Ainda quanto ao mérito, temos que a defesa se centra na impossibilidade de
cumprimento do prazo de 7 (sete) dias para registro do embarque da carga no SISCOMEX,
porquanto tal obrigação dependeria de prévio registro da DDE, para o qual a legislação fixa o
prazo de 10 (dez) dias a partir da conclusão do embarque.
Nesse sentido, em nada divergem o Recorrente e a autoridade aduaneira, eis que
esta também entende que, regra geral, o embarque deve ser registrado no SISCOMEX em 7
(sete) dias da sua ocorrência efetiva. Porém, em se tratando de DDE registrada posteriormente ao
embarque, o tal prazo de 7 (sete) dias contar-se-ia a partir do registro da DDE. Vejamos a
reprodução de trecho do item Descrição dos Fatos que trata do assunto, contido no lançamento
de ofício:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.174 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725285/2013-06

De fato, a redação do art. 37 da mencionada IN RFB no 28/1994 sofreu alteração
em razão da edição da IN RFB no 1.096, de 14/12/2010, passando o prazo para registro dos
dados do embarque a fluir a partir da inserção da DDE, quando esta fosse registrada
posteriormente ao efetivo embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional,
conforme se segue:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, ferroviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no
Siscomex, será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá
ser realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de despacho.
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua
saída do território nacional, nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o
caput será contado da data do registro da declaração.
(grifei)
Assim, a IN RFB no 1.096/2010, fornecendo nova redação ao art. 37, § 2o, da IN
SRF 28/1994, atribuiu novo dies a quo para o prazo para cumprimento da obrigação relacionada
ao registro dos dados de embarque.
Embora a autoridade lançadora reconheça a alteração normativa acima citada,
mais benéfica ao contribuinte, em vista do Auto de Infração, não está expressa a informação de
que as DDE foram realmente registradas no SISCOMEX após a data da conclusão do embarque.
A teor do anexo ao lançamento, parece que foi assim procedido, ou seja, as DDE foram
registrada após o embarque (vide quadro no item 2, acima).
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.174 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725285/2013-06

Em que pese não consignado pela autoridade aduaneira expressamente, a
informação quanto às DDE mostra-se fundamental, vez que para que se confirme a alegada
intempestividade dos registros de embarque requeridos no SISCOMEX, à luz do novo prazo que
veio a ser preceituado na IN RFB no 1.096/2010, de aplicação retroativa por ser mais benéfico, à
luz do art. 106, inc. II, b, do CTN1.
Aos autos.
Examinando o acervo que segue em anexo ao Auto de Infração, destaca-se o
atributo da singeleza, pois aquele ato que imputa a infração e cobra a multa segue guarnecido
apenas por uma tabela, da lavra da autoridade fiscalizadora. E é tudo.
Ora, a imputação de infração ao contribuinte requer lastro probatório, a evidenciar
a realização de conduta contrária ao dispositivo legal eleito pelo autuante. Da mesma forma que
o autuado deve guarnecer suas alegações feitas no curso dos processo com as provas devidas, à
autoridade fiscal cumpre, ao fazer suas imputações, respaldar todas as imputações em
documentos capazes de demonstrá-las, em seguimento ao que determina o art. 9o do Decreto no
70.235/1972, que dá regramento ao processo administrativo-fiscal:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(Grifei)
Via de regra, processos da mesma natureza deste que se examina (multa por atraso
de informação necessária ao controle aduaneiro) são guarnecidos com todos os extratos retirados
do Sistema SISCOMEX, tais como extrato de DDE, eventuais atos e termos emitidos pelas
autoridades aduaneira antes do lançamento de ofício etc. Não é esse o caso que aqui se
vislumbra.
Na decisão recorrida, ao que se depreende pela sua leitura, a autoridade julgadora
da instância a quo teve como comprovado um fato para o qual, nos autos, há apenas alegações,
visto que não há documento que demonstre a data de registro das DDE (termo inicial para
contagem do prazo para registro do embarque), em que pese recair sobre a Fiscalização o ônus
probatório acerca da existência do atraso.

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração
dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.174 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725285/2013-06

À vista do reduzidíssimo acervo trazido pela autoridade aduaneira, tudo nos leva
também à conclusão de que no ato administrativo não está bem demonstrado o essencial
elemento da motivação para sua expedição, o que se faria neste caso através da apresentação das
razões e, ainda, dos documentos correlatos.
Assim, além da inobservância das formalidades próprias descritas no mencionado
art. 9o do Decreto no 70.235/1972, considero que a Fiscalização não logrou bom êxito em relação
ao aspecto probatório, a motivar a lavratura do Auto de Infração, razão pela qual considero que
este ato deve ser cancelado.
Em resumo, ante a todo o acima exposto, voto por acatar a preliminar de nulidade
do lançamento de ofício e, no mérito, por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 166
DF CARF MF
Original